Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-67.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ROBES CLESIO SOUSA AMBROSIO - CPF: 014.734.031-46 (REPRESENTANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Súmula de Julgamento
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1000838-67.2019.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente: Robes Clésio Souza Ambrósio

Recorrido: Banco Bradesco Financiamento S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 21.07.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – TELAS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INSUFICIENTES – DOCUMENTOS UNILATERAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas unilaterais e faturas de cartão de crédito, sem comprovação de débito automático em conta corrente.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrição prévia, sem comprovação de sua ilegitimidade, mostra-se cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença reformada tão somente para declarar a inexistência do débito inscrito.

Recurso provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, consoante as considerações que passa a fazer, entende por divergir do voto do Relator que manteve a sentença que julgou improcedente a demanda e aplicou pena de litigância de má-fé, por entender que a inscrição nos órgãos de proteção é devida ante à comprovação de legitimidade do débito em razão da juntada de telas unilaterais e faturas de utilização de cartão de crédito com históricos de pagamentos.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de contratação, uma vez que o consumidor não reconhece os débitos e argumentou que jamais contratou ou usufruiu de tais serviços.

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, na medida em que não houve a juntada de contrato assinado, mas apenas telas e faturas de cartão de crédito, provas unilaterais sem valor probatório.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. As telas de computador juntadas, bem como as faturas de consumo não comprovam a relação jurídica, por se tratar de documentos unilaterais.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em relatórios e telas de computador interno. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
. Entretanto, restou comprovada nos autos a existência de inscrição prévia, não restando comprovada que é ilegítima ou que seja objeto de discussão judicial, de modo que aplicável a sumula 385, do STJ, devendo tão somente ser declarada a inexistência dos débitos inscritos.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para tão somente declarar a inexistência do débito inscrito no valor de
R$ 566,81 (quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente ao contrato discutido nos autos
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020